Tribunal: TJDFT
Processo: 0700061-92.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700061-92.2021.8.07.0006 RECORRENTE: JOSÉ KERLLEY DE SOUZA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. CONSUNÇÃO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. I – Rejeita-se a alegada nulidade do ato de intimação do réu quanto às medidas protetivas de urgência, quando observadas todas as diretrizes dispostas na Portaria CG 155, de 9/9/2020, que autorizou de forma excepcional e temporária, durante o regime especial de trabalho instituído em razão da pandemia da Covid-19, a utilização de meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais e a dispensa da colheita da nota de ciência. II – Quando a materialidade e autoria dos delitos de descumprimento de medida protetiva e violação de domicílio encontram-se demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas. III – Sendo o delito de invasão de domicílio, crime de mera conduta, bem como não constituindo como meio necessário à execução do crime de descumprimento de medidas protetivas, inviável a aplicação do princípio da consunção. IV – Configurada a prática de uma conduta com produção de dois resultados distintos, com desígnios diferentes, quais sejam, a invasão de domicílio e o descumprimento da medida protetiva, impõe-se reconhecer o concurso formal impróprio no caso, mantendo as somas das penas. V – O descumprimento de medida protetiva de urgência configura violência psicológica contra a mulher, o que obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consoante expressamente prevê o art. 44, I, do CP e a Súmula no 588 do STJ. VI – Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 24-A da Lei 11.340/2006 e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, suscitando nulidade do feito em razão de vício no procedimento de intimação. Aduz que o Oficial de Justiça o intimou por meio de ligação telefônica, no telefone da suposta ofendida, não procedendo com as cautelas e segurança devidas, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, consignados no item 1 da própria ementa do julgado, no sentido de que foram “observadas todas as diretrizes dispostas na Portaria CG 155, de 9/9/2020, que autorizou de forma excepcional e temporária, durante o regime especial de trabalho instituído em razão da pandemia da Covid-19, a utilização de meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais e a dispensa da colheita da nota de ciência.”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009